Tribunal: TJSP
Processo: 2004353-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004353-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
2
Habeas Corpus no 2004353-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo-Sp
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 00a CJ da Comarca da
Capital
Paciente: Marcelo de Avila
Voto n. 00150
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem
fundamentada.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente Marcelo de Avila,
alegando, em síntese, que este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da 00a CJ da Comarca da Capital.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do
paciente, em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, de
modo que o decreto da prisão preventiva seria desproporcional, haja vista que em caso de
eventual condenação, haveria a possibilidade de ser reconhecido o tráfico privilegiado, com
a fixação do regime prisional diverso do fechado.
Além disso, o impetrante ressalta condições favoráveis a
respeito do paciente, o qual seria primário e portador de bons antecedentes.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe ainda medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.52/56).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.59/60), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.64/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
3
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso
em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante de fl. 07. De acordo com o boletim de
ocorrência (fls. 12/14), policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando foi
irradiado via Copom, uma ocorrência, na Rua José Bonifácio, 254, na qual um casal
realizava a venda de entorpecentes. Ao chegarem ao local, visualizaram um casal com as
características descritas de acordo com a denúncia anônima recebida e em seguida,
realizaram a abordagem no paciente e na moça que estava com ele.
As substâncias encontradas foram 08 porções de maconha,
perfazendo um total de 19,7g, 05 porções de cocaína, pesando 3,1g e 02 pedras de crack,
totalizando 0,6g, além de 06 frascos de lança perfume e a quantia de R$ 366,00 em
dinheiro trocado.
Após ser preso em flagrante, o paciente foi encaminhado para
a realização da audiência de custódia, na qual o nobre Magistrado de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 42/47), com fulcro no artigo 312
e 313, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem
pública.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, encontrando-se devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Há prova do aspecto material do delito com base no auto de
exibição/apreensão de fls. 15/16, bem como através do laudo de constatação de substância
entorpecente (fl.17/21) o qual detectou a presença das substâncias cocaína, tricloroetilenpo
e maconha, entorpecentes constantes das Listas das Substâncias Entorpecentes e
Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
4
A par disso, vale lembrar que o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa natureza não
é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante pagamento de fiança, com maior
razão de ser, inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a garantia,
situação menos gravosa que aquela.
E não se diga que o advento da Lei no 11.464/07, que ao
alterar a redação do art. 2o, II, da Lei no 8.072/90, para dele retirar a expressão “liberdade
provisória”, veio a mudar tal situação, afinal não há como ser, a Constituição, revogada por
lei ordinária.
De modo que o fato de não mais haver previsão expressa da
vedação da liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento prevalente nesta C. Câmara, de que remanescendo inafiançáveis por
comando Constitucional, os crimes como em questão, continuam a, via de regra,
recomendar a não concessão de liberdade provisória, ainda mais se considerarmos a
especialidade da Lei 11.343/06 (DROGAS) com relação à Lei 8072/90 (CRIMES
HEDIONDOS).
Não há que se falar, portanto, em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de drogas
insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão de tal benefício decorre,
bem ou mal, da própria Constituição Federal.
Sobre o tema, assim inclusive vem decidindo o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO
DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA
CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade
provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06,
que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma
especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna,
proibindo a concessão de fiança, evidencia que a liberdade
provisória pretendida não pode ser concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
5
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC'
85711-6/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence;
'HC' 86118-1/DF, 1a Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso;
'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence;
'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor
desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L.
8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão 'e liberdade
provisória'. Ocorre que
sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -,
essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada
da jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que
da 'proibição da liberdade provisória nos processos por
crimes hediondos (...) não se subtrai a hipótese de não
ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ
27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a
T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T.,
11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com efeito,
há ressalva expressa no sentido de que a proibição de
liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC'
91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de
Jurisprudência no. 508, o c. Pretório Excelso assim se
manifestou sobre o tema: 'A Turma indeferiu 'habeas corpus'
em que pleiteada a soltura da paciente, presa em flagrante
desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia
que a paciente teria direito à liberdade provisória, bem como
sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão
cautelar e a configuração de excesso de prazo nessa
custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da
liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
tráfico ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento
para denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida
Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em relação àquela
contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse
modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90,
pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no
art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere
explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de
substância entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo
com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são inafiançáveis os
crimes Hediondos e equiparados, sendo que o art. 2o, II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
6
Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando constitucional'
('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o
condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade
provisória, se a prisão decorre de expressa determinação
legal. 'Writ' denegado." (HC no 136276/MG Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 13.08.2009, DJe:
28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO PROVIDO PELA CORTE DE
ORIGEM PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O
DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE
RESTABELECIDA
EM
11.02.08.
VEDAÇÃO INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90
RELATIVA À CONCESSÃO DE FIANÇA, DO QUE
DECORRE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO
STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO
TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER
DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM
DENEGADA.
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora
paciente, que responde pelo crime de tráfico de
entorpecentes, não encontra amparo a pretensão de ser
concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira Seção
desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da
Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de
fiança nos casos de flagrante de crimes hediondos ou
equiparados, como no caso, constitui fundamento suficiente
para a não-concessão da liberdade provisória ('HC'
76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta
dispõe expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes
é inafiançável, o que também, nos termos da jurisprudência
deste Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de
liberdade provisória. Se assim não fosse, ou seja, admitindo-
se a concessão do referido benefício nos casos de prisão em
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos
no mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto
previsto no texto constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
03.09.2009, DJe: 21.09.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
7
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
TRÁFICO DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO DE JUIZ DE DIREITO E DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR
E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM
CASOS DE CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
PRECEDENTES.
... ....
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes
hediondos
e
equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, inc.
XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei no
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária
que
dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc.
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos
crimes hediondos e equiparados, que continua vedada aos
presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 3. A Lei
n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n.
11.343/06, art. 44, 'caput'), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
8
cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou
equiparados: Precedentes.5. Licitude da decisão proferida
com fundamento no art. 5o, XLIII, da Constituição da
República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente
para impedir a concessão de liberdade provisória. 6. Agravo
regimental ao qual se nega provimento." (HC no 98.655
AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j.
30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
Dessa forma, não se mostra a princípio ilegal o fato de a
apontada autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, foi o
paciente autuado de forma aparentemente fundada por crime de tráfico de drogas, hediondo
equiparado e que, até prova em contrário, se mostra incompatível com a liberdade
provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade
provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta,
e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que
proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas. O que não altera,
contudo, o entendimento que vem prevalecendo nesta Colenda 3a Câmara, no aspecto
consonante com as manifestações dos eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO
AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma
proibitiva do benefício, afinal, como por eles destacado, ““... a criminalidade que paira no
país está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...”, sendo que, “... foi uma opção do
legislador constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os representantes do
povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados federais e senadores,
percebendo a realidade prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de
entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao tráfico de drogas...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
9
Por tais razões, torna-se óbvio que as medidas cautelares
diversas da prisão seriam insuficientes, quando presentes elementos que evidenciam que as
providências menos gravosas seriam incapazes de manter a ordem pública. Até porque,
uma vez colocado em liberdade, o paciente por certo voltará a vender drogas, haja vista a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, que, no caso, foram 08 porções de
maconha, perfazendo um total de 19,7g, 05 porções de cocaína, pesando 3,1g e 02
pedras de crack, totalizando 0,6g, além de 06 frascos de lança perfume e a quantia de
R$ 366,00 em dinheiro trocado.
E nem cogite aduzir que a quantidade apreendida de
entorpecentes não seria significativa, uma vez que, com tamanha quantidade, seria possível
confeccionar 39 cigarros de maconha, 31 carreiras de cocaína, 3 cachimbos de crack e
6 frascos de lança perfume, levando-se em consideração que uma fileira de cocaína é
confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, um cigarro de maconha é
confeccionado com 0,5 a 0,100g da droga, e uma pedra de crack tem 0,200g a 0,250g do
entorpecente, aproximadamente (TJSP, ACr n° 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des.
Damião Cogan, 5a Câmara Criminal, j. 26/10/2017), de modo que fica evidente a
necessidade de prisão cautelar para manutenção da ordem pública.
Dessa forma, só se mostra mesmo possível, em um primeiro
momento, obstar o pernicioso ataque à saúde pública, mediante a segregação cautelar do
paciente, até porque, como sabido, o traficante somente tem a sua atividade interrompida
quando está afastado da sociedade.
De mais a mais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos. Sendo inoportuno adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade em
razão de incerto e futuro benefício. Confira-se:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
10
encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos
delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína
e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau destacou,
ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por
tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber
possui registros anteriores por fatos graves como roubo",
tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2.
Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a
ordem pública. 3. "Impossível asseverar ofensa ao
'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em
relação
à
possível
condenação
que
o
paciente
experimentará, findo o processo que a prisão visa
resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em
regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido. (RHC
91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura,
Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Desse modo a prisão preventiva, inclusive fundamentada na
gravidade concreta da infração, decorreu de imperativo de ordem pública que não se
incompatibiliza, a princípio, com eventuais condições favoráveis do paciente.
Nesse sentido os Tribunais Superiores:
As circunstâncias da primariedade, bons antecedentes,
emprego e residência fixa, por si sós, não constituem motivos
bastantes para elidirem a decretação da medida extrema,
quando esta se reveste dos elementos necessários e
devidamente fundamentada na garantia da lei penal e na
conveniência da instrução criminal. Ordem indeferida (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Flaquer Scartezzini -
v.u. - DJU 09.03.92 - p. 2587);
A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se
mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004353-54.2020.8.26.0000 -Voto no 00150
11
presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312
do CPP (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma,
DJ 02.09.2005)
Ademais, a mera ausência de violência ou grave ameaça
contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente. Afinal, trata-
se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge um número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer
cessar a atividade.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno, estimula,
incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de dinheiro, associação
criminosa, violência e corrupção que, assim mais fortalecida, terá poder para se espraiar e
atingir muitas pessoas, aliciar os mais jovens, destruir famílias, disseminando sofrimento,
vício, doença e degradação.
Por fim, quanto a alegação de que há a possibilidade de ser
reconhecido o tráfico privilegiado, hipótese prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
o que tornaria desproporcional a decisão de custódia cautelar, ressalta-se que o juízo que
ora se realiza não se vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve
ser relegada à instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta
ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente MARCELO DE AVILA, devendo aguardar preso o
destino do Processo Crime no 1501273-37.2020.8.26.0228.
XISTO RANGEL
Relator